Tribunal: TJES
Processo: 5010109-52.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010109-52.2025.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5010109-52.2025.8.08.0021

RECORRENTE: REGINALDO SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV E VI C/C § 2º-A, I, C/C ART. 14, II, DO CP, C/C LEI 11.340/06 – FEMINICÍDIO) E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, V, C/C ART. 14, II, DO CP, DUAS VEZES). DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUE PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1º, II, DO CP), ALEGANDO AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
(INTENÇÃO DE MATAR).

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato
, não se demandando certeza.

ANIMUS NECANDI
. A desclassificação do crime doloso contra a vida para outro de natureza diversa (lesão corporal) só é cabível quando houver
certeza absoluta da ausência da intenção de matar
. No caso, os autos indicam o oposto.

ELEMENTOS CONCRETOS DO DOLO HOMICIDA.
O
modus operandi
—
subtração das chaves da residência da vítima, espera no interior do imóvel (possível emboscada), uso de duas facas e múltiplos golpes em regiões vitais
, intervenção de terceiros para evitar o resultado morte, e a subsequente agressão aos interventores com ameaça (“vocês vão se arrepender”) para
assegurar a impunidade
— aponta para a intenção de matar ou, no mínimo, assunção do risco do resultado morte, bem como a presença das qualificadoras (motivo fútil, recurso que dificultou a defesa e feminicídio).

IN DUBIO PRO SOCIETATE
. Havendo
dúvida razoável
sobre o elemento subjetivo da conduta (
animus
), impõe-se a prevalência do princípio
in dubio pro societate
, reservando-se ao
Tribunal do Júri
, juiz natural da causa por força constitucional, a competência para deliberar sobre a intenção do agente.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA INTEGRALMENTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5010109-52.2025.8.08.0021

RECORRENTE: REGINALDO SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
REGINALDO SILVA SANTOS
, eis que inconformado com a respeitável sentença, vista no ID n° 16142899, prolatada pelo meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que o pronunciou, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri pela prática do crime tipificado nos artigos 121, §2º, incisos II, IV e VI c/c §2º-A, I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06 (em relação à vítima Thaiane Sarmento) e 121, §2º, incisos V c/c artigo 14, II, (duas vezes - em relação às vítimas Tanizar Sarmento Fantecelli e Willian de Jesus Vaz), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Nesse sentido, em razões recursais no o ID n° 16142899, a defesa pugna pela desclassificação do crime imputado para aquele descrito no art. 129, §1º, inciso II do Código Penal, alegando a ausência do animus necandi.

Contrarrazoando o recurso (ID n° 16142899), a nobre representante do Ministério Público em 1º grau refutou a tese apresentada, requerendo o desprovimento da insurgência, com a preservação integral da r. decisão guerreada.

Após, a Procuradoria de Justiça pugna pelo conhecimento e desprovimento, requerendo a integralidade a r. decisão de pronúncia no ID nº 16244825.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Pois bem.

Consta da denúncia que, no ID n° 40435154 dos autos de origem, o recorrente foi processado pela prática dos delitos descritos nos artigos 121, § 2º, II, IV e VI c/c §2ª-A, I, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (em relação à vítima Thaiane) e art. 121, §2º, V c/c art. 14, II (DUAS VEZES) (em relação às vítimas Tanizar e William), na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, pois:

“(...) Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia dia 19 de dezembro de 2020, por volta das 5h33min, na Rua Topazio, próximo ao pedágio e Condomínio Mata do Atlântico, Bairro Village do Sol, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, tentou matar Thaiane Sarmento, Tanizar Sarmento Fantecelli e William de Jesus Vaz, agredindo-os violentamente, somente não os levando à óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção de terceiros. Narram os autos que Thaiane Sarmento e o denunciado possuem relacionamento amoroso há 6 meses. Segundo foi apurado, no dia, horário e local supramencionados, Thaiane e o denunciado estavam bebendo na casa da sogra de Tanizar, irmã da vítima, quando a Thaiane manifestou seu desejo em ir para casa. Ocorre que, o denunciado não quis ir para casa e quando Thaiane pediu o cartão dela que estava com ele, ele passou a demonstrar comportamento agressivo e puxou o cabelo da vítima, levando-a ao chão. Ato contínuo, o sogro de Tanizar conteve o denunciado e tentou acalmá-lo, momento em que todos saíram do local. Preocupados, Tanizar e o namorado, William de Jesus Vaz, acompanharam a vítima até a residencia dela, ocasião em que constataram que Thaiane estava sem as chaves da casa e que possivelmente teriam sido subtraídas pelo denunciado, sendo necessário pular o muro e obter a chave com a mãe das vítimas. Destarte, Tanizar e William esperavam a Thaiane se arrumar para ir para o trabalho do lado de fora da casa, momento em que ouviram gritos e adentraram na residência, ocasião em que se depararam com Thaiane caída no chão e sendo esfaqueada pelo denunciado, o qual se utilizava de 2 facas para golpeá-la. Ao perceber a aproximação do casal, o denunciado apontou a faca para eles e disse “vocês vão se arrepender”, momento em que entraram em luta corporal com o denunciado, visando desarmá-lo. Nessa esteira, o denunciado desferiu dois golpes nas costas de William e um golpe na cintura de Tanizar, somente não levando-os à óbito por circunstâncias alheias a sua vontade. Cumpre observar que Thaiane mora sozinha, tendo o denunciado subtraído a chave da residência dela, se escondido dentro da casa e a aguardado para matá-la, em posse de 2 facas. Cabe ressaltar que o crime perpetrado em desfavor de Thaiane foi praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, consistente em violência doméstica e familiar. O crime de tentativa de homicídio em desfavor de Thaiane foi cometido por emboscada e de modo a dificultar a defesa da vítima, já que o denunciado furtou as chaves da casa da vítima, entrou no imóvel, se escondeu e a aguardou, sendo a vítima surpreendida quando entrou em casa. O crime cometido em desfavor de Thaiane foi por motivo fútil, considerando que o denunciado tentou matá-la após discutirem por a vítima querer ir para casa. Já em relação às vítimas Tanizar Sarmento Fantecelli e William de Jesus Vaz, o crime foi cometido para assegurar a impunidade do delito antecedente, eis que o denunciado fora flagrado no momento em que atentava contra sua companheira. Ante o exposto, o denunciado REGINALDO SILVA SANTOS encontra-se incurso, em tese, nos crimes descritos nos artigos 121, § 2º, II, IV e VI c/c §2ª-A, I, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (em relação à vítima Thaiane) e art. 121, §2º, V c/c art. 14, II (DUAS VEZES) (em relação às vítimas Tanizar e William), na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, (...)”

Nesse sentido, após a instrução probatória, o douto Magistrado pronunciou o recorrente pelo cometimento dos delitos imputados na denúncia e esse, insurgindo-se contra a r. decisão proferida, interpôs o presente recurso, aduzindo, no mérito, a tese a seguir enfrentada.

Preliminarmente, o recorrente pugna desclassificação crime tentativa homicídio qualificado para delito lesão corporal grave, alegando ausência
animus necandi
(intenção matar). Contudo, observando os relatos apresentados pelas vítimas e pelos Policiais que atenderam a ocorrência, observo que há no momento do fato,
animus necandi
(intenção matar), o que segundo a Constituição Federal, estabelece
competência Tribunal Júri
para julgar crimes dolosos contra vida.

Ademais, a decisão de pronúncia, portanto, encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza, mas apenas
indícios suficientes
autoria e prova materialidade fato.

Subsidiariamente, quanto ao pedido da defesa na desclassificação do crime, do crime doloso contra vida para outro de natureza diversa (lesão corporal), só é possível quando houver certeza absoluta da ausência da intenção de matar, o que ao vislumbrar os autos, observo que não há dúvidas quanto a tipificação da acusação.

Ademais, quanto menor que seja a dúvida, impõe prevalência do princípio
in dubio pro societate (
“na dúvida, a favor da sociedade”
),
devendo
juiz natural
(Júri) deliberar sobre
elemento subjetivo
conduta.

Além disso, no caso concreto, prova testemunhal e prova documental (boletim ocorrência, laudos) apontam
indícios dolo homicida,
pois:

Consta autos que recorrente, após discussão com vítima Thaiane Sarmento,
subtraiu chaves residência
,
escondeu-se interior casa
(caracterizando possível emboscada) e
aguardou retorno vítima
. Ao surpreender vítima, desferiu golpes
duas facas
em regiões vitais. Fato não se consumou por intervenção
terceiros
(vítimas Tanizar e William), que também foram esfaqueados após ameaça (“vocês vão se arrepender”), indicando intento assegurar impunidade.

Tais circunstâncias
contradizem veementemente
tese defensiva ausência
animus necandi
. O
modus operandi
– uso instrumento letal em múltiplos golpes, escolha local e momento ataque – sugere
propósito causar resultado morte
, ou, pelo menos, assume risco produzir resultado.

Nesse sentido, As provas indicam que crime foi motivado por término relacionamento e ciúmes (motivo fútil), mediante surpresa/emboscada (recurso que dificultou defesa) e em contexto violência doméstica e familiar (feminicídio).

Logo, a existência de indícios mínimos que as sustentam, impõe
submissão apreciação Conselho Sentença
.

Diante de indícios veementes de autoria e materialidade, e subsistindo dúvida razoável sobre intenção recorrente, deve-se prestigiar
competência Tribunal do Júri
. Recurso, portanto,
merece ser
DESPROVIDO
, mantendo integralmente decisão pronúncia, para que réu seja julgado perante juiz natural causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.